Tribunal: TJSP
Processo: 2173169-23.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão que reconheceu a impenhorabilidade de verba salarial depositada em conta bancária. O embargante alega omissão quanto à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade e à

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão que reconheceu a impenhorabilidade de verba salarial depositada em conta bancária. O embargante alega omissão quanto à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade e à movimentação bancária da embargada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial e à análise da movimentação bancária da embargada.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado abordou de forma clara a impenhorabilidade das verbas salariais, conforme jurisprudência consolidada e a ausência de prova de que os valores excedentes decorrem de fontes diversas do salário.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de verbas salariais é absoluta, salvo exceções legais. 2. A movimentação financeira não comprova, por si só, origem desvinculada de remuneração do trabalho.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 833, IV e §2o; art. 373, II; art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.874.222/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.03.2021.